Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-19.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011676-19.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO SENA DOS SANTOS - CPF: 868.473.333-91 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS registrado(a) civilmente como DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), IS GREEN SOLFACIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 42.462.306/0001-00 (RECORRIDO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA INSTALADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 54-F, §2o DO CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a falha na prestação do serviço ocorreu exclusivamente por culpa da empresa instaladora, não havendo elementos que indiquem qualquer conduta da instituição financeira que tenha contribuído para o dano.

2. Não se aplica ao caso a teoria dos contratos coligados prevista no art. 54-F, §2o do CDC, pois tal dispositivo refere-se especificamente a contratos de crédito que financiam a aquisição de produtos e serviços, sendo que o financiamento foi regularmente disponibilizado e o valor repassado à empresa contratada.

3. A instituição financeira cumpriu regularmente as obrigações assumidas no contrato de financiamento, não podendo ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço da empresa instaladora.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO SENA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a rescisão contratual apenas em relação à empresa NACIONAL SOLAR LTDA, mantendo hígido o contrato de financiamento firmado com as instituições financeiras.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os contratos de prestação de serviços para instalação das placas fotovoltaicas e o contrato de financiamento são coligados, devendo ser aplicado o art. 54-F, §2o do CDC. Argumenta que, rescindido o contrato principal de prestação de serviços, deve ser rescindido também o contrato de financiamento, por integrarem a mesma estrutura negocial.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a rescisão do contrato de financiamento firmado com as agravadas SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA e BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025